Tribunal: TJMT
Processo: 1007669-41.2020.8.11.0055
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007669-41.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS HENRIQUE BARBOSA LOBO - CPF: 030.155.391-24 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARINO DE SOUZA - CPF: 062.471.431-41 (APELANTE), JOAO PAULO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 064.129.021-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar. Nulidade da busca pessoal. Sem fundada suspeita. Rejeição. Absolvição. Insuficiência das provas quanto a autoria. Tráfico privilegiado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou os réus pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

2. A defesa alegou, como preliminar, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, afirma que não há provas suficientes para comprovar a autoria delitiva, pleiteando pela absolvição. Subsidiariamente, requerer o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

II.
Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais foi lícita diante das circunstâncias do flagrante; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) saber se os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foram preenchidos.

III.
Razões de decidir

4. A fundada suspeita restou configurada no fato dos réus se encontrarem em local ermo, tendo um deles mandado de prisão em aberto a época dos fatos, empreendendo fuga ao serem abordados, dispensando invólucro contendo entorpecente, demonstrando a validade da busca pessoal.

5. A autoria delitiva está comprovada pelo depoimento dos agentes, uníssonos e harmônicos com o conjunto probatório, tornando-se
idôneos para embasar a condenação dos apelantes,
consoante o
Enunciado Orientativo 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
, não conseguindo a defesa desacreditar os relatos.

6. A
prática de qualquer dos núcleos descritos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 já é suficiente para a caracterização o crime de tráfico de drogas, nos termos do Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

7. Inviável
a concessão da causa de diminuição da pena prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 vez que, o histórico criminal e o cenário fático demonstram a dedicação à comercialização do tráfico de drogas.

IV.
Dispositivo e teses

8. ­­­Preliminar de nulidade da busca pessoal rejeitada e no mérito, recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A fundada suspeita resta caracterizada quando os réus se encontrarem em local ermo, tendo um deles mandado de prisão em aberto e, ao serem abordados por policiais, empreendem fuga dispensando invólucro contendo entorpecente no caminho, conforme os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser sustentada em prova testemunhal consistente e depoimentos de policiais, mesmo sem a posse direta do entorpecente pelo acusado. 3. O cenário fático e o histórico criminal demonstrando a prisão do réu após os fatos narradores demonstram dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, § 2º e 244; Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
e

§ 4º
;
Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, n. 7 e 8;

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 1533592/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j.

6.2.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2053392 SP 2023/0045920-6, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. 22.5.2023; TJMT, Apelação Criminal n. 0001704-56.2015.8.11.0029, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 13.6.2017; TJMT, Apelação Criminal n.
0000845-39.2015.8.11.0094
, Rel. Des.
Alberto Ferreira de Souza
, Segunda Câmara Criminal, j.

26.10.2016; TJMT, Apelação Criminal n. 0001767-27.2020.8.11.0055, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j.

1.4.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1000351-20.2022.8.11.0028, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 29.4.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1008054-91.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 4.6.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1011656-08.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 11.3.2025;
TJMT, Apelação Criminal n. 1001702-54.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 20.7.2022;
TJMT, Apelação Criminal n. 0015715-75.2020.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 28.4.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Mateus Henrique Barbosa Lobo, Carlos Eduardo Marino de Souza e João Paulo da Conceição Silva contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1007669-41.2020.8.11.0055 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, aplicando as seguintes penas (Id.258469740):

Mateus Henrique Barbosa Lobo: cinco anos e dez meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, como também ao pagamento de quinhentos e oitenta dias-multa.

Carlos Eduardo Marino de Souza: cinco anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, como também ao pagamento de quinhentos dias-multa.

João Paulo da Conceição Silva: cinco anos e dez meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, como também ao pagamento de quinhentos e oitenta dias-multa.

Todos apelaram.

Em síntese, os apelantes Mateus e Carlos, em sede de preliminar, alegam nulidade das provas obtidas por meio de buscas pessoais, argumentando que essas diligências foram realizadas sem a devida fundamentação legal ou presença de suspeita fundada, em desacordo com os artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal. Ressaltam que as abordagens policiais basearam-se em denúncias anônimas, sem qualquer elemento concreto que justificasse as buscas, caracterizando flagrante violação de direitos fundamentais e o princípio da inviolabilidade do domicílio.

Afirmam que o Magistrado não se manifestou sobre a nulidade ou a respeito do tráfico privilegiado. Portanto, protestam Mateus e Carlos pelo reconhecimento da ilicitude da revista pessoal, com a declaração de nulidade de todas as informações e provas derivadas da busca.

No mérito, todos os apelantes asseveram que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a autoria do crime a eles imputado. Assim, requerem sua absolvição diante da ausência de prova da autoria delitiva.

Subsidiariamente, o réu Carlos pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, ressaltando que o Juiz não fundamentou a negativa da benesse. (Id. 258469759, Id. 258469760 e, Id. 258469761).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 258469766).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 269364270), sintetizando a seguinte ementa:

“Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Preliminar: Pedido de nulidade absoluta do processo, em razão da suposta nulidades das buscas pessoal e domiciliar [Carlos Eduardo Marino de Souza e Mateus Henrique Marino de Souza] - inviabilidade - crime permanente - dispensabilidade de mandado - existência de fundada suspeita - evidente ocorrência de crime - legitimidade da ação policial – 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição de todos os apelantes, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [pasta-base de cocaína fracionada] – 1.2. Pretendida aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 [Carlos Eduardo Marino de Souza] – inviabilidade – requisitos legais não preenchidos – provas robustas no sentido de que o recorrente integra organização criminosa, bem como se dedicava às atividades criminosas – precedentes dessa colenda Corte – Pelo desprovimento dos recursos.”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço das apelações.

Como relatado, os apelantes foram condenados pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Irresignados, os apelantes Mateus e Carlos, em sede de preliminar, requerem o reconhecimento da ilicitude da revista pessoal, com a declaração de nulidade de todas as informações e provas derivadas da busca.

No mérito, todos afirmam que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a autoria do crime a eles imputado, requerendo suas absolvições. Subsidiariamente, somente Carlos pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, ressaltando que o Juiz não fundamentou a negativa da benesse.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta da investigação criminal que no dia 27 de fevereiro de 2020, por volta das 18h, na Av. Tancredo Neves, próximo ao Corpo de Bombeiros, Jardim Shangrila, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Mateus Henrique Barbosa Lobo, Carlos Eduardo Marino de Souza (“Gordinho”) e João Paulo da Conceição Silva (“Kito”), com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, adquiriram, traziam consigo e forneceram drogas, consistentes em 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína, conforme auto de apreensão e laudo de constatação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Segundo apurado, no dia e horário acima mencionado, investigadores de polícia civil receberam informações anônimas dando conta que dois suspeitos, posteriormente identificados como sendo os denunciados Mateus Henrique Barbosa Lobo e Carlos Eduardo Marino de Souza (“Gordinho”), estavam comercializando drogas na cidade e fariam uma entrega de entorpecente em um local próximo ao Corpo de Bombeiros.

Diante dessas informações, os policiais fizeram campana nas proximidades do local mencionado e visualizaram o momento em que os indiciados Mateus Henrique e Carlos Eduardo (“Gordinho”) estavam perto de uma padaria conversando com um terceiro indivíduo, depois identificado como sendo João Paulo da Conceição Silva (“Kito”).

Ato contínuo, os investigadores decidiram pela abordagem aos três denunciados, momento em que detiveram o indiciado João Paulo (“Kito”), enquanto Mateus Henrique e Carlos Eduardo (“Gordinho”) empreenderam fuga e foram seguidos pelos agentes, sendo observado que Mateus Henrique dispensou um envólucro em um terreno baldio.

Os policiais conseguiram deter e abordar os denunciados já no interior da residência de Mateus, instante em a senhora Roseli, mãe desse indiciado, desacatou e agredir os agentes, tentando impedir o trabalho policial.

Em seguida, os investigadores conseguiram localizar o invólucro dispensado pelo indiciado Mateus e Carlos Eduardo durante a fuga, constando em seu interior 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína (apreensão), devidamente embaladas em pequenas porções, que seriam entregues a João Paulo para distribuição e comercialização.

Em posse do indiciado João Paulo também foi apreendida a quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), provenientes do comércio ilícito de drogas.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em cocaína, relacionada como substância proibida no Brasil, restando caracterizado o tráfico de drogas.” (Id. 258469285).

VOTO PRELIMINAR

O
s apelantes Carlos Eduardo e Mateus Henrique sustentam, em sede de preliminar, a nulidade da busca pessoal, sob o argumento de que não foi demonstrada a existência de fundada suspeita que autorizasse a sua realização sem prévio comando judicial, requerendo, por consequência, o reconhecimento da ilicitude das provas e informações obtidas por meio da abordagem policial.

De início, é necessário esclarecer que, embora a abordagem policial tenha ocorrido em via pública, o réu Mateus empreendeu fuga e adentrou em sua própria residência, sendo capturado no local, fato incontroverso. Assim, houve, de fato, ingresso no domicílio do acusado e, diante do cenário, a realização de busca no interior apenas deste imóvel.

Importante destacar que a entrada dos agentes no domicílio de Mateus, bem como a posterior busca na residência, apesar de válidas, conforme entendimento pacífico nos Tribunais Superiores e nesta Corte, não foi objeto de impugnação pela defesa, consoante se extrai da leitura dos memoriais oferecidos antes da sentença (Id. 258469737/258469738).

No entanto, procedendo à leitura do decisum condenatório, observo que o douto Magistrado reconheceu a licitude da busca domiciliar, mesmo que sem objeções quanto ao referido ato, mas foi omisso quanto à tese defensiva, especificamente, à nulidade da busca pessoal.

De todo modo, embora os apelantes Mateus e Carlos não tenham oposto embargos de declaração, já que é o recurso cabível para sanar referida omissão
, esta Corte pode vencer a preliminar aventada, no recurso de apelação, porquanto o apelo possui efeito devolutivo.

Oportuno citar o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos similares:

“Pretende-se [...] que se declare a nulidade do decreto condenatório, sob o argumento de que a sentença de primeiro grau não se manifestara sobre questão preliminar argüida nas alegações finais, [...]. Sucede que ao paciente cabia argüir a alegada omissão em sede de embargos declaratórios contra a sentença de primeiro grau. Se assim não procedeu, não cabe, agora, invocá-la [...].” (STF, HC nº 78060/MS)

O efeito devolutivo da Apelação Criminal “permite ao tribunal examinar aspectos ou tópicos não apreciados pelo juiz inferior: a profundidade do conhecimento do tribunal é a maior possível: pode levar em consideração tudo que for relevante para a nova decisão” (GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal, São Paulo, RT, 1996, p. 52, nº 25; p. 156, nº 95).” (TJMT, Apelação Criminal n. 0001704-56.2015.8.11.0029, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13.6.2017, Publicado no DJE 21.6.2017)

“1. Consoante a jurisprudência do STJ, o efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade. É dizer, o Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada à extensão objetiva do recurso.” (TJMT, Apelação Criminal n. 0000845-39.2015.8.11.0094, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26.10.2016, Publicado no DJE 5.12.2016)

Firmadas as considerações necessárias, verifico que a preliminar não merece ser acolhida.

Há, nos autos, elementos concretos e objetivos que demonstram que os agentes públicos atuaram amparados por fundadas suspeitas, legitimando a abordagem e a consequente busca pessoal dos apelantes.

À luz dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal é legítima quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática delitiva.

A propósito, necessário trazer ao conhecimento o conceito de “fundada suspeita” na concepção do doutrinador, jurista e desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Fundada suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo.
Suspeita
é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige
fundada
suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência, ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários a prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentalmente. Debate-se, nos tribunais, a questão referente à fuga de alguém, quando agentes policiais se aproximarem. Naturalmente, depende do caso concreto, embora não seja conduta normal sair correndo quando a viatura chega a um lugar, em especial quando se trata de área específica onde o tráfico de drogas, por exemplo, é amplamente praticado. Parece-nos que a fuga e o ato de jogar

longe uma bolsa ou mochila podem dar ensejo à revista pessoal.”

(Código de Processo Penal Comentado - página 583, Edição 23ª, Ed. Forense)

No caso concreto, constato que os agentes públicos
recebiam reiteradas informações sobre a prática de tráfico de drogas na região do bairro Shangri-lá, em Tangará da Serra, envolvendo os apelantes e, na data dos fatos, foram cientificados de que Mateus e Carlos efetuariam a entrega de entorpecentes nas imediações da rua localizada aos fundos do Corpo de Bombeiros.

Assim, os policiais dirigiram-se ao local e efetuaram o monitoramento da área, momento em que avistaram os réus se encontrando com o corréu João Paulo, indivíduo que, além de ser apontado como distribuidor de entorpecentes em outro bairro, possuía mandado de prisão em aberto pela prática do delito de tráfico de drogas
.
Tal circunstância, aliada ao depoimento do investigador Weverton Crispim de Oliveira à autoridade judiciária (Id. 258469729)
,
reforça a solidez da justa causa para a abordagem e busca impugnada.

É de crucial importância mencionar que, no momento da abordagem, os apelantes Mateus e Carlos reagiram empreendendo
fuga e, no percurso, Mateus dispensou um invólucro em
terreno baldio que, posteriormente, constatou-se tratar-se de cinco porções de substância análoga a cocaína.

Necessário consignar que os investigadores responsáveis pelo monitoramento e prisão em flagrante dos apelantes, Jorge Daniel da Silva e Weverton Crispim de Oliveira, ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificaram o narrado no Boletim de Ocorrência n. 2020.59566 (Id. 258469709 e Id. 258469729).

Logo, diante do cenário fático - informações específicas, monitoramento prévio, encontro com corréu foragido, fuga e descarte de droga —,

resta plenamente caracterizada a
fundada suspeita, apta a justificar a abordagem e a busca pessoal
,
sem a necessidade de autorização judicial,

nos termos dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal.

A esse respeito, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, decidiu que “informações detalhadas sobre os ilícitos” constituem “fundadas suspeitas para a abordagem policial” e, desse modo, permitem a realização de busca pessoal, “em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º e no § 5º do art. 144 da Constituição da República” (ARE n. 1533592/RS – Rel. Min. Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 6.2.2025, Data de Publicação: 10.2.2025).

O Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento:

“2. Na hipótese, os policiais mencionaram que estavam em patrulhamento de rotina em local já conhecido pelo crime de tráfico de drogas, viram o
recorrente segurando uma sacola e este, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga e dispensou esta sacola. Assim, estas circunstâncias são suficientes para configurar a "fundada suspeita", apta a justificar a abordagem policial em via pública
. O local da abordagem, associado ao fato de o recorrente tentar dispensar uma sacola, são elementos indicativos de que ele estava na posse de droga, arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 3. Devidamente demonstrada a justa causa, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou por qualquer outro elemento subjetivo. 4 . Agravo regimental desprovido.”(STJ - AgRg no REsp: 2053392 SP 2023/0045920-6, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 22.5.2023, , Data de Publicação: DJe 26.5.2023) – Grifei.

Este Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento:

“1. A busca pessoal é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal. Na espécie, constatado que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência do delito de tráfico de drogas, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação do agente público, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem policial.” (TJMT, Apelação Criminal n. 0001767-27.2020.8.11.0055, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 1.4.2025, Publicado no DJE 4.4.2025)

“1. A busca pessoal foi realizada com base em informação específica que apontava a posse de entorpecentes pelo apelante investigado, o que configura suspeita fundada nos termos do art. 244 do CPP.”(TJMT, Apelação Criminal n. 1000351-20.2022.8.11.0028, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29.4.2025, Publicado no DJE 5.5.2025)

“É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos, como denúncia anônima, com a descrição dos réus, inclusive, da localização, pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.” (TJMT, Apelação Criminal n. 1008054-91.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4.6.2024, Publicado no DJE 7.6.2024)

À vista disso, não houve qualquer ilegalidade na conduta dos agentes públicos, que atuaram baseados em elementos concretos que caracterizaram justa causa para a abordagem e a busca pessoal dos apelantes, conforme dispõem os artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, a alegação de nulidade da busca pessoal ou até mesmo residencial não comporta acolhimento, de modo que rejeito a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2020.59566 (Id. 258469279 – páginas 3/6), pelos termos de apreensão (Id. 258469279 – páginas 7/8) e pelo laudo pericial n. 3.14.2020.67036-01 (Id. 258469279 – páginas 21/23). Dessa forma, não subsistem dúvidas de que as porções apreendidas pela autoridade policial tratam-se de substância entorpecente denominada “cocaína”.

No tocante à
autoria
delitiva, a negativa dos apelantes Mateus, Carlos e João Paulo, mostra-se isolada, contraditória e incompatível com o robusto conjunto probatório.

Isso porque o depoimento dos investigadores, em ambas as fases processuais, foram uníssonos ao ratificarem o narrado no Boletim de Ocorrência n. 2020.59566 (Id. 258469279 – páginas 3/6), bem como as demais provas colhidas na fase extrajudicial.

Ademais, merece destaque o relato dos agentes quando ouvidos em juízo (Id. 258469709 e Id.
258469729), ocasião em que
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, forneceram detalhes relevantes acerca da dinâmica dos fatos, os quais são
suficientes para confirmar a participação consciente e voluntária dos apelantes na prática delitiva.

O investigador
Jorge Daniel da Silva Pereira
foi enfático ao relatar que
já existiam investigações em curso a respeito das reiteradas informações recebidas sobre a comercialização de entorpecentes no bairro Shangri-lá, em Tangará da Serra, ressaltando que os apelantes eram conhecidos da equipe por envolvimento anterior com o tráfico de drogas na cidade.

Confirmou que, no dia dos fatos, receberam
informação específica
de que os acusados Mateus e Carlos
realizariam a entrega de droga
nas proximidades do Corpo de Bombeiros, razão pela qual se deslocaram para o bairro e se posicionaram em pontos estratégicos para monitoramento.
Durante a vigilância, a equipe visualizou os apelantes se encontrando com o corréu João Paulo
, o qual já possuía mandado de prisão em aberto, fato conhecido e motivo para a realização da abordagem imediata.

Relata que, ao perceberem a aproximação da viatura, os réus Mateus e Carlos empreenderam fuga. No entanto, o investigador seguiu apenas o primeiro acusado que, durante o percurso, foi visualizado arremessando um invólucro em terreno baldio.

Ressalta o agente que, ao alcançar o apelante Mateus em sua residência e indagá-lo sobre o objeto descartado, ele afirmou tratar-se de “cigarro de maconha”. Contudo, tal alegação foi desmentida após a equipe policial localizar o recipiente e constatar que continha
porções de pasta base cocaína
.

No mesmo sentido foi o
depoimento do investigador Weverton Crispim, que confirmou o histórico de investigações envolvendo os apelantes e o corréu João Paulo, destacando que todos eram conhecidos da equipe policial.

Relatou o recebimento de diversas informações sobre a venda de entorpecentes no bairro onde os réus foram presos, descrevendo com precisão a dinâmica dos fatos, incluindo o monitoramento feito pelas equipes, a abordagem policial, a fuga de Mateus e Carlos, o mandado em aberto do corréu João, a localização e quantidade de entorpecente apreendido.

O agente ressaltou que, em ocasião anterior aos fatos ora apurados, ele, juntamente com sua equipe, havia apreendido uma quantidade de drogas na residência da mãe do réu Joao Paulo, tendo ele conseguido fugir do local, circunstância que deu ensejo à expedição do mandado de prisão em aberto existente à época em seu desfavor.

Dessarte, evidencia-se que os depoimentos dos investigadores são convergentes e corroborados pelo conjunto probatório, por serem verossímeis e indicarem uma sequência lógica dos fatos, reforçando a imputação do delito de tráfico de drogas aos apelantes.

Malgrado a defesa negue a autoria delitiva, sob o argumento de que não foram encontrados entorpecentes na posse direta dos apelantes, é necessário observar que inexistem provas, sejam documentais ou testemunhais, capazes de desconstituir a credibilidade dos relatos prestados pela autoridade policial.

De toda sorte, como narrado pelo investigador Jorge Daniel, o invólucro contendo as porções de cocaína estava sob a posse do réu Mateus, que, ao ser abordado pelos policiais, empreendeu fuga e arremessou o recipiente em um terreno baldio, na tentativa de eliminar o vínculo com o delito. Importa destacar que não há, nos autos, qualquer elemento apresentado pela defesa que contrarie ou descredibilize a narrativa do agente.

Portanto, considerando que os depoimentos dos policiais são uníssonos, mesmo que colhidos após significativo lapso temporal entre as fases inquisitorial e a processual, bem como harmônicos com o conjunto probatório, é possível afirmar com segurança que tais relatos são idôneos para embasar a condenação dos apelantes,
consoante o
Enunciado Orientativo 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Ressalta-se, ainda, que a forma de acondicionamento da droga – fracionada em pequenas porções -, associada à quantia em dinheiro apreendida com o corréu João Paulo (R$ 145,00), bem como o histórico dos apelantes junto aos investigadores, reforça a presunção de que o intuito deles, ao se encontrarem em uma região com poucas casas, era, inequivocamente, a entrega do entorpecente, conforme previamente informado à equipe policial.

Além disso, não obstante o objetivo dos apelantes – entrega do entorpecente e repasse de valores - não tenha se consumado, tal circunstância não desconfigura o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, pois a prática de qualquer dos núcleos descritos no tipo penal já é suficiente para a caracterização do crime, nos termos do Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nessa perspectiva, é o entendimento desta Corte em casos similares:

“A autoria está respaldada em declarações de policiais que presenciaram o acusado tentar descartar as drogas ao avistar a viatura, reforçando a destinação mercantil.

A negativa do acusado e a alegação de uso pessoal não encontram respaldo no conjunto probatório, que demonstra circunstâncias típicas de tráfico, como a forma de acondicionamento e o histórico criminal.

Os depoimentos dos agentes policiais, considerados idôneos e harmônicos com as provas materiais, sustentam a condenação.

O comportamento do apelante ao tentar descartar a droga e o fato de as substâncias estarem acondicionadas em invólucros típicos de comercialização, somados ao valor em espécie encontrado com o recorrente, reforçam a tipicidade do crime de tráfico, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.” (TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL n. 1011656-08.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.3.2025, Publicado no DJE 14.3.2025)

“1.

Provadas a materialidade e autoria do delito, bem como considerando as condições do crime, natureza do entorpecente e forma de condicionamento, resta reconhecido o tráfico de drogas do art. 33 da Lei de Tóxicos, já que necessária a prática de qualquer um dos núcleos do tipo previstos no referido artigo para sua incursão, sendo incabível falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para consumo próprio.” (TJMT, Apelação Criminal n. 1001702-54.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20.7.2022, Publicado no DJE 25.7.2022)

Isto posto, o conjunto probatório revela-se sólido, seguro e harmônico, permitindo a formação de convicção quanto à materialidade e à autoria do delito de tráfico de drogas imputado aos apelantes, afastando qualquer pretensão absolutória.

De outro lado, a respeito da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, requerida exclusivamente pelo
apelante Carlos, apesar de o Juiz não ter se pronunciado expressamente sobre a matéria, conforme já consignado anteriormente, o
efeito devolutivo do recurso de apelação permite que este Tribunal a analise, mesmo diante dessa omissão.

Da leitura do artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, conclui-se que, para a aplicação da causa de diminuição de pena, o agente deve, cumulativamente: (i) ser primário; (ii) possuir bons antecedentes; (iii) não dedicar-se às atividades criminosas e; (iv) não integrar organização criminosa. Assim, na ausência de qualquer dos requisitos mencionados, a redutora não poderá ser concedida.

No caso do apelante Carlos, os critérios exigidos pela norma não se encontram preenchidos, posto que
há elementos que evidenciam sua dedicação habitual à comercialização de entorpecentes na cidade de Tangará da Serra, seja pela forma de como a substância estava acondicionada – fracionada em porções pequenas de cocaína dentro de um recipiente -, seja pela apreensão de cento e quarenta e cinco reais em poder do corréu João
Paulo, o qual possuía mandado de prisão em aberto pela prática do crime de tráfico de drogas e com quem o apelante tinha contato direto no momento da abordagem.

Outrossim, de acordo com a folha de antecedentes criminais juntada aos autos (Id. 258469287), constatou-se que, cerca de seis meses após os fatos narrados na denúncia, o apelante Carlos foi novamente preso em flagrante pelo mesmo delito, dando origem ao auto de n. 5962-55.2020.8.11.0055 e, posteriormente, à ação penal n. 6495-14.2020.8.11.0055, da qual resultou condenação criminal.

Por conseguinte, os relatos acima reforçam, de forma inequívoca, que o correu Carlos demonstra não apenas envolvimento com a comercialização de entorpecentes, mas também dedicação habitual à atividade criminosa do tráfico de drogas, afastando, então, o requisito exigido pela norma para a concessão do benefício previsto na Lei n. 11.343/2006
.

Nessa lógica, é firme a jurisprudência desta Corte em casos análogos:

“Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, porquanto restou demonstrada, com base no histórico processual e nas provas produzidas, a dedicação habitual do réu à atividade ilícita de tráfico de drogas, o que afasta os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.” (TJMT, Apelação Criminal n. 0015715-75.2020.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28.4.2025, Publicado no DJE 30.4.2025)

Em consequência disso, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, notadamente pela dedicação habitual à atividade criminosa, mostra-se inviável a concessão da causa de diminuição da pena prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025